Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010923-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN VIEIRA FREIRE - CPF: 003.017.861-43 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MIRIAN VIEIRA FREIRE

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
COBRANÇAS ILEGAIS. NÃO VERIFICAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais
,
na qual se alegava cobrança de juros abusivos, capitalização de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da capitalização de juros e das tarifas cobradas no contrato de financiamento, bem como a existência de venda casada do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541). No contrato em questão, houve pactuação clara da capitalização, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não se configurou abusividade na cobrança
de
seguro prestamista, sendo a contratação facultativa e legítima, não havendo provas de venda casada.

O pedido de restituição de valores foi corretamente rejeitado, pois as cobranças contestadas encontram-se dentro dos limites legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. A venda casada de seguro não se configura quando o contrato evidencia liberdade de escolha por parte do consumidor."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, incisos II, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 539, 541 e 596.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MIRIAN VIEIRA FREIRE
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
235686699
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
a
Vara
Cível de
Rondonópolis
/
MT
, que nos autos d
a
Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos Materiais E Danos Morais
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
MIRIAN VIEIRA FREIRE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário" em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, em data de 28 de setembro de 2021, firmou contrato com o réu – financiamento – com pagamento por meio de 61 parcelas mensais, no importe de R$ 1.282,47 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais, quarenta e sete centavos); que o réu inseriu tarifas indevidas, bem como desrespeitou a taxa de juros, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 73.180,19 (setenta e três mil, cento e oitenta reais, dezenove centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pois, no caso em desate não há que se falar em limitação de juros; que, a capitalização de juros é permitida; que, os demais encargos e taxas estão em consonância com o contrato firmado com o autor; que, o pedido de repetição de indébito, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus
da
sucumbência.

Houve impugnação

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido produção de prova pericial; e, a empresa ré nada requereu

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela autora, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297
do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE no 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato de cédula de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

No que tange o percentual da multa, há informação de que
a mesma
restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1.255.573 ,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu que permanece válida a tarifa de cadastro.

A validade da tarifa de registro do contrato e avaliação está condicionada à comprovação da realização da despesa e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E, no caso em desate, a empresa ré colacionou o documento pertinente.

Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso posto à liça, não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO EXPRESSA E LIVREMENTE PACTUADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

O pedido de restituição formulado pelo autor, não há que vingar, uma vez que a cobrança levada a efeito pela empresa ré fora feita com fulcro em contrato legítimo.

Por fim, a autora se propõe a consignar no processo, o valor mensal e incontroverso, no montante de R$ 967,20 (novecentos e sessenta e sete reais, vinte centavos), percentual menor do valor real contratado, assim, consideravelmente inferior ao pactuado.

Ora, não configura valor incontroverso aquele apurado unilateralmente pelo devedor e em montante significativamente menor que a parcela do financiamento.

Assinala-se que conforme orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, em relação a mesma espécie de contrato, na época de sua celebração de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, o que não é o caso em desate.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário” proposta por MIRIAN VIEIRA FREIRE, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado,
respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
235687151
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Violação dever de informação

Dos juro
s
remuneratórios
e capitalização

Serviços, seguros, IOF e multas

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau (
Sentença (32401491
)
e isento de recolhimento de custas. (ID
.

237019152
).

Intimada para apresentar contrarrazões, a Recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis,

conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau
(
Intimação (33115118
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MIRIAN VIEIRA FREIRE

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
A
pelante.

Reitero se tratar
deRecurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAN VIEIRA FREIRE,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 235686699)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos Materiais E Danos Morais, ajuizada em face do Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais,
sob argumento que inexiste ilegalidade quanto a cobrança e a capitalização de juros,
legalidade da cobrança de multa, tarifa de registro e contrato, bem como inexistência de venda casada referente a cobrança de seguros.

Conforme
ressai dos
autos,
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário no
3618948359
, no valor
total de
R$
47.232,68

(
quarenta e sete mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta oito centavos
), a ser
em
pago
s
em
6
0
parcelas mensais
de R$
1.282,47
(
mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete c
entavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros
abusivos
no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao
aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual,
bem como aplicando capitalização indevida de juros,
devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada,
cobrou indevidamente IOF e seguro prestamista
, motivo pelo qual devida repetição do indébito
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Violação dever de informação

De início, da análise do contrato apresentada pela Apelante, e considerando a narração fática do recurso,
não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, restam claras e devidamente evidenciadas as cláusulas do contrato do caso em concreto referente a
Cédula de Crédito Bancário no 3618948359, no valor total de R$ 47.232,68 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta oito centavos)
, notadamente quanto as cobranças realizadas.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2. O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão. 3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010)

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a
s cláusulas
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios e capitalização

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros
na forma mensal, destacando ausência de
expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,71
% ao mês
e
22,60
% ao ano
e CET 2.21% ao mês e 30,03% ao ano
(ID.
235686676
)
.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal
, mostra-se possível
a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Assim, não há que se falar em cobrança excessiva referente aos juros remuneratórios aplicados no caso em tela.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
realizar em juízo
“
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009)
,
o que não ocorre no presente caso.

Da análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Serviços, seguros, IOF e multas

De saída, com relação à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF, destaco que foi firmado posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.251.331-RS, no sentido de que é devido o pagamento do referido imposto,
in
verbis
: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.”

Em razão disso, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, reconheço a possibilidade de cobrança do encargo, haja vista que devido a sua cobrança.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário –
3618948359
, extrai
que o seguro se revela como “Serviço Agregado” (ID.
235686676
)
, bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado em defesa, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados (ID. 235686691
– pág. 17
).

Assim, não há que se falar em ilegalidade do seguro.

Igualmente, registro que é defeso à parte apresentar pedido genérico, discorrendo sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

Ness
e
sentido dispõe o Enunciado de Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A impugnação genérica de cláusulas contratuais, bem como a menção a um valor genérico, sem fundamento algum, são insuficientes para o pleno atendimento do teor do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil.

No presente caso, ainda que mencione sobre a cobrança dos seguros, a Apelante repete sobre a existência de “tarifas ilegais”, porém não demonstrando de forma expressa quais seriam estas.

Desse modo, a tese da apelante não deve ser acolhida.

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade
nas cobranças realizadas
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024